Tribunal: STF
Processo: ARE 1554422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE. AUTOGESTÃO. INCLUSÃO. PARENTE. AFINIDADE. IMPOSSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL. LEI N. 9.656/1998. CONTRATO ANTERIOR.



    1. A inclusão de novos dependentes em planos de saúde administrados por entidades de autogestão deve observar os critérios específicos previstos no regulamento da entidade e na legislação específica.



    2. O art. 35 da Lei n. 9.656/1998 assegurou a manutenção dos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor. Contudo, o §5º do mesmo artigo vedou a inclusão de novos dependentes, permitidos apenas novo cônjuge e filhos.



    3. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXXVI; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia consiste em verificar se: 1) a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz tem obrigação legal ou contratual de incluir Alesi Freire Souza como beneficiário do plano de saúde que administra; 2) em caso afirmativo, se a demora em realizar a referida inclusão enseja a reparação dos danos morais.



    A adesão ao plano de saúde gerido pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz depende da observância de critérios específicos previstos em regulamento. O requerimento do particular não pode se sobrepor às regras preestabelecidas no regulamento do plano de saúde.



    A matéria é regulada pela Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):



    (...)



    Não há qualquer documento nos autos que demonstre a previsão contratual que permita a inclusão superveniente de parentes por afinidade como dependentes do plano de saúde administrado pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz.



    Elene Maria de Sousa Lopes Mello e Alesi Freire de Souza insistem na tese de que o contrato originalmente assinado em 1986 contemplava a possibilidade de inclusão de grupo familiar no plano de saúde e que o documento deveria ter sido juntado aos autos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz.



    A relação entre as partes não é regida por contratos individuais, razão pela qual é desnecessária a apresentação do contrato assinado em 1986. A natureza jurídica da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz implica em que as regras que regem a relação com os beneficiários são previstas em estatutos, que regulam a possibilidade de inclusão de novos dependentes.



    A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz lançou o programa de ampliação de procedimentos (PAP) com a finalidade de permitir a adesão voluntária dos beneficiários de contratos anteriores à Lei n. 9.656/1998, oportunidade em que disciplinou no sentido de que a inclusão de novos dependentes em planos antigos ficaria limitada aos filhos e novo cônjuge, tendo em vista que os demais dependentes e agregados são vetados pela lei.



    A relação jurídica entre as partes teve início em momento anterior à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, o que impede a inclusão de Alesi Freire de Souza no plano de saúde, pois este é genro de Elene Maria de Sousa Lopes Mello e não se enquadra na previsão legal de dependentes que podem ser incluídos no plano de saúde.



    Confira-se a redação do art. 35, § 5º, da Lei n. 9.656/1998:



    (...)



    Elene Maria de Sousa Lopes Mello optou por manter o contrato original celebrado em 1986. A sua pretensão de inclusão de Alesi Freire de Souza no plano de saúde esbarra na vedação legal contida no art. 35, § 5º, da Lei n. 9.656/1998.



    É lícita a negativa da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz de inclusão de genro no plano de saúde contratado por Elene Maria de Sousa Lopes Mello, ante a vedação legal.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente